Tribunal: TJSP
Processo: 2054315-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que recebeu os embargos à execução para discussão, sem a concessão de efeito suspensivo, bem como relegou a apreciação do pedido de desbloqueio da quantia constrita para apreciação após instauração do contraditório - Impenhorabilidade de montante proveniente de aposentadoria e depósito em conta poupança não superior a 40 salários mínimos - Matéria de ordem

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que recebeu os embargos à execução para discussão, sem a concessão de efeito suspensivo, bem como relegou a apreciação do pedido de desbloqueio da quantia constrita para apreciação após instauração do contraditório - Impenhorabilidade de montante proveniente de aposentadoria e depósito em conta poupança não superior a 40 salários mínimos - Matéria de ordem pública que pode ser deduzida mediante simples petição e a qualquer tempo - No caso, observados os prazos dos arts. 917, § 1o, e 854, § 3o, do CPC - Ademais, tal prazo não tem caráter preclusivo, pois o tema em questão é cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição - Reconhecida a impenhorabilidade da verba proveniente de aposentadoria, diante de seu caráter alimentar, e também do montante mantido em conta poupança, cujo saldo é inferior a quarenta salários mínimos - Art. 833, IV e X, do CPC - Garantia legal do mínimo existencial e do necessário à subsistência da devedora - Ausente qualquer elemento a justificar excepcionalidade - Normas claras e cogentes que devem ser interpretadas restritivamente - Não subsiste o pedido de suspensão da execução, que não se encontra suficientemente garantida (art. 919, § 1o, do CPC) – Recurso parcialmente provido para autorizar a liberação do montante constrito em proveito da agravante.